Tribunal: TJMT
Processo: 1015538-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015538-68.2018.8.11.0041
APELANTE: NAIR FELIX DA SILVA RONDON, SUELY CANDIDA CATHARINO, LENITA TAQUES DE ARRUDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NAIR FELIX DA SILVA RONDON, SUELY CANDIDA CATHARINO, LENITA TAQUES DE ARRUDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1015538-68.2018.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, ante a ocorrência da prescrição, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Houve ainda, condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do art. 85 § 2o, do CPC, fixado em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa força da assistência judiciária gratuita.
As Apelantes recorrem alegando que a sentença não pode ser mantida, pois a prescrição não opera em sua totalidade, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por ser de trato sucessivo, consoante se depreende da súmula 85/STJ, conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça.
Assentam, que “nas Cortes Superiores a percentagem a que se chegou, uma vez que os 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) decorrem dos dias que o Requerido deixou de incluir no cálculo para converter os salários dos servidores. Ao fechar a folha de pagamento, deixa -se de observar os dias que faltavam para findar tal mês. A implantação da URV era justamente para não deixar que a inflação, dia a dia, corroesse a capacidade monetária do país”.
Requerem o provimento do Apelo, para reformar a sentença, afastando-se a prescrição e pagamento da URV e, de consequência condenar o Estado a incorporar o percentual decorrente da errônea conversão da URV, bem como a pagar a verba pretérita nos moldes formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Sem apresentação das contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar em razão da ausência de interesse público (id. 101811964).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a matéria posta sob judice, comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, do CPC.
O recurso visa à reforma da sentença proferida em 12/04/2021, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil, in verbis.
[...]Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.
NAIR FELIX DA SILVA RONDON, SUELY CANDIDA CATHARINO, LENITA TAQUES DE ARRUDA são servidora pública estadual aposentadas, lotadas nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico Administrativo na Secretaria de Educação Estadual, conforme holerites carreados aos autos, respectivamente id.100744953, 100744956 e 96052982, tendo ingressado a ação de cobrança em 6/2/2018, requerendo o pagamento das diferenças salariais relativa a errônea conversão da moeda, devidamente atualizada monetariamente.
Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que a pretensão esta acobertada pelo manto da prescrição, pois Lei Complementar n° 50 de 1 de outubro de 1998, reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial. é, que, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.
O Juízo monocrático acolheu a tese de prescrição, considerando como marco temporal as leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos municipais e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Pois bem, esse tema prescrição já rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, notadamente, por mim, que sempre sustentei que, não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.
Ocorre que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.
Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
No caso em apreço, com relação à carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso - SEDUC, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 50 de 1 de outubro de 1998, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições.
Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)
Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)
Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO.O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).
A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)
APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).
Destarte, a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.(N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).
Á luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição, com fulcro no art.932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora